Tribunal: TJDFT
Processo: 0755905-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0755905-94.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos embargos à execução no 0755905-94.2021.8.07.0016, pela qual foram rejeitados os embargos por ele manejados. Em suas razões recursais (ID Num. 56716649), o apelante sustenta: a) extinção do crédito pelo pagamento; b) ilegitimidade passiva; c) inconstitucionalidade da lei que disciplina a cobrança do crédito tributário; d) nulidade do título por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade. Preparo recolhido (ID Num. 56716650). Contrarrazões apresentadas (ID Num. 56716652). É o relatório do necessário. Decido. O art. 932, III, do CPC estabelece que o relator não conhecerá “de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A regularidade da representação processual é pressuposto para a válida constituição e o adequado desenvolvimento da relação processual, de forma que sua inobservância acarreta nulidade do processo. Nesse sentido, o art. 76 do Código de Processo Civil estabelece que deve ser assegurada à parte oportunidade para sanar eventual vício de sua representação processual. O art. 76, §2o, I, do CPC, por sua vez, prevê que na fase recursal, o relator “não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente”. Na hipótese, ao proferir a sentença, o juiz de origem, indicando a existência de irregularidade na representação processual do embargante/apelante, determinou a regularização do vício e concedeu-lhe prazo de 15 dias para tanto, conforme previsto no art. 76, caput, do CPC. Na mesma oportunidade, o magistrado de origem ressaltou a possibilidade de “não recebimento de eventual recurso”. Entretanto, a despeito da oportunidade conferida, bem como da ressalva sobre o não conhecimento do recurso eventualmente interposto, o embargante/apelante não sanou o vício. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC, por ser manifestamente inadmissível. Brasília/DF, 12 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap